Tribunal: TJMT
Processo: 1045919-41.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045919-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANDILSON ANSELMO GONCALVES - CPF: 021.000.321-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME ANTERIOR À EXECUÇÃO. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal contra decisão que, diante de nova condenação definitiva por tráfico de drogas, determinou a unificação das penas e fixou o regime fechado, em razão de saldo remanescente superior a oito anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a unificação de penas com base em condenação superveniente, relativa a fato anterior ao início da execução penal, autoriza a regressão ao regime fechado, diante do novo saldo total de pena remanescente.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal autoriza a unificação das penas quando sobrevier nova condenação no curso da execução, sendo a definição do regime pautada pela soma do total da reprimenda (art. 111 e art. 118, II, da LEP).

4. A fixação do regime fechado se impõe quando o saldo de pena remanescente supera oito anos de reclusão, independentemente de a nova condenação se referir a crime anterior ao cumprimento da pena anterior.

5. A readequação do regime não configura regressão por indisciplina, mas decorre de imposição legal, vinculada ao novo contexto da execução penal.

6. A manutenção do regime semiaberto implicaria violação ao critério objetivo do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, em descompasso com o princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A unificação de penas, nos termos dos arts. 111 e 118, II, da LEP, impõe a reavaliação do regime prisional, mesmo quando a nova condenação se refira a fato anterior à execução da pena original.

2. Ultrapassado o patamar de oito anos de reclusão no saldo remanescente, é obrigatória a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do CP, independentemente de circunstâncias subjetivas favoráveis ao apenado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; LEP, arts. 111 e 118, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1000709-98.2024.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 1032421-72.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1045919-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JANDILSON ANSELMO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JANDILSON ANSELMO GONCALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0002298-65.2014.8.11.0042, que determinou a unificação das reprimendas e, por conseguinte, fixou o regime fechado para o cumprimento do restante da pena (ID 336814354).

Sustenta que: 1) a
“(...) nova condenação que ensejou a unificação de penas refere-se a fato praticado anteriormente à progressão de regime do agravante, e não a crime cometido durante o cumprimento da pena no regime semiaberto (...)”
; 2) não praticou qualquer delito durante o regime semiaberto, mantendo conduta irrepreensível, exercendo atividade lícita e cumprindo integralmente as condições impostas pelo Juízo da Execução; 3) a
“(...) simples superveniência de condenação por fato anterior não pode, automaticamente, ensejar a fixação do regime mais gravoso, sob pena de desconsiderar todo o processo de ressocialização já alcançado pelo apenado (...)”;
4)
“(...) vive em união estável e é o único provedor de uma família composta por sua convivente e 4 (quatro) crianças, com idades de 13, 11, 5 e 4 anos (...)”.

Requer o provimento do recurso para “(...)
reformar a r. decisão agravada e manter o agravante no regime semiaberto (...)”.

Prequestiona o
“(...) art. 5º, incisos XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal (intranscendência da pena, individualização da pena, devido processo legal e ampla defesa); art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (fundamentação das decisões judiciais); art. 227 da Constituição Federal (proteção integral à criança); arts. 1º, 33, § 3º, e 59 do Código Penal; art. 111 da Lei de Execução Penal; e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)”
(ID 336814351).

Nas contrarrazões, a 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 336814357).

O juízo de primeiro grau não se retratou, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 336814358).

A 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 339441895).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso impugna a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que unificou as penas do agravante e, em seguida, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

A decisão agravada assim consignou:

“Trata-se de processo instaurado para cumprimento de pena por JANDILSON ANSELMO GONÇALVES que, atualmente, se encontra no regime semiaberto.

Sobreveio nova guia com condenação pelo crime de tráfico de drogas, ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime fechado (seq. 200.1).

É o relatório. Decido.

Diante da juntada de nova condenação imposta ao reeducando, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Nessa linha, quando há condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em feitos distintos, o regime de cumprimento deve ser definido a partir do resultado da soma ou da unificação das penas.

No caso em tela, o regime inicial do cumprimento da pena retratada na derradeira guia a ser unificada foi o fechado. Além disso, com a nova sanção a reprimenda remanescente supera o patamar de 8 (oito) anos de reclusão, especificamente – 09 (nove) anos e 28 (vinte e oito) dias.

Diante disso, com a unificação, o reeducando deverá ser inserido no regime fechado, competência do Gabinete I desta unidade.

Com tais considerações, decido:

1 - Nos termos do art. 111 da LEP, promovo a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado.

2 - FIXO o regime FECHADO para cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

3 -Determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, com imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.”

No caso
sub examine
, o agravante cumpria pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão de condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo.

Posteriormente, foi juntada aos autos da execução penal nova guia de execução, informando que o agravante foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos autos da ação penal n. 1005697-75.2020.8.11.0042.

Diante disso, o somatório das penas alcançou o total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, restando um saldo remanescente de 9 (nove) anos e 28 (vinte e oito) dias a cumprir.

Ora, o art. 111,
caput
, e seu parágrafo único, da Lei de Execução Penal, dispõem o seguinte:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Por sua vez, o art. 118 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de regressão de regime prisional, autorizando a transferência do condenado para regime mais rigoroso quando, entre outras hipóteses, sobrevier condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incompatível a permanência no regime atualmente em cumprimento, nos termos do art. 111 do mesmo diploma legal.

Veja-se:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: (...)

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

Nesse contexto,
“(...) independente de ser a nova condenação por crime praticado antes ou depois daquele pelo qual o apenado esteja cumprindo pena, se a soma ou unificação indicar pena superior a 8 (oito) anos ainda a ser cumprida, o regime a ser fixado é o fechado (...)”
, conforme bem destacado no parecer ministerial.

Além disso, a nova condenação fixou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, o que reforça, ainda mais, a impossibilidade de restabelecimento do regime semiaberto.

Portanto, o saldo remanescente de pena a cumprir, resultante da soma e unificação das condenações, que ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, aliado à fixação do regime inicial fechado no novo édito condenatório, autoriza a readequação do regime para o fechado, o que não configura sanção por indisciplina, mas sim ajuste necessário ao novo cenário executório.

Nesse sentido:

“Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado” (TJ/MT, N.U 1009650-71.2023.8.11.0000).”
(Agravo em Execução Penal n.

1000709-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024).

Registro que, ainda que o agravante sustente possuir vínculos familiares e estivesse cumprindo regularmente a pena em regime semiaberto, a fixação do regime fechado constitui medida legalmente imposta, em razão da unificação e soma das penas, com saldo remanescente superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Trata-se de consequência objetiva, prevista nos arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal, bem como no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, a qual afasta qualquer juízo de conveniência do julgador, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Essa, a propósito, é a lição de Renato Marcão:

“As penas são executadas tendo em consideração o resultado alcançado com a soma de todas as condenações, inclusive quando impostas penas de reclusão e detenção.

Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.

De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado como decorrência do art. 111 da LEP, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as diretrizes do art. 33 do CP.

Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, o regime só será determinado após a soma das penas, o que corresponde dizer que não há direito adquirido ao cumprimento das penas nos regimes fixados em cada sentença ou acórdão condenatório.”
(Curso de Execução Penal, 18ª edição, Ed. Saraiva, pág. 156-157).

Em assim sendo, não há reparo a ser feito na decisão agravada, porquanto proferida em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme se verifica no recente julgado proferido no Agravo em Execução Penal n. 1032421-72.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2025 e publicado no DJE em 11/11/2025.

Por derradeiro, anoto que os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Aliás, o prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais ou constitucionais (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1027591-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026